Tribunal: STF
Processo: ARE 1509449
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por HELIO FELIS PALAZZO (Doc. 424), contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 410):



    EMENTA : PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X, XII e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: ( a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; ( b) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 990 da repercussão geral; ( c) não há falar em ilegalidade na realização do interrogatório por meio de videoconferência, considerando a necessidade de evitar a propagação do vírus COVID-19 e assegurar a saúde do réu e demais participantes do ato processual; ( d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e ( e) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Ilegalidade do compartilhamento de informações entre o órgão de inteligência fiscal e o Ministério Público, que teria sido realizado em desacordo com a tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 990 da repercussão geral. 



    4. Nulidade do interrogatório realizado por meio de videoconferência. 



    5. Condenação proferida em do recorrente em desacordo com o teor da Súmula Vinculante nº 24. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    7. O acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral. 



    8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    9. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo Regimental a que se nega provimento .



    Em suma, o embargante aponta como precedente paradigma o seguinte julgado da Segunda Turma: RE 1.393.219 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN(Doc. 424, fl. 1).



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido, que, concessa venia, adotou posicionamento contrário ao entendimento reiterado em precedentes da colenda Segunda Turma, adotando-se por paradigma aquele firmado no julgamento do RE 1.393.219 AgR para fins dos presentes embargos de divergência que, por sua vez, permitirão ao Supremo Tribunal Federal unificar o entendimento sobre a relevante questão jurídica posta” (Doc. 424, fl. 7). 



    Aduz que “[o] entendimento adotado no v. acórdão diverge frontalmente do entendimento da Segunda Turma desse Excelso Pretório – em que prevalece a compreensão de que o poder requisitório do Ministério Público deve se dar nos moldes da Constituição, i.e., respeitando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, dentre os quais se incluí o direito à intimidade. Dessa forma, é ilícita a requisição de dados fiscais por parte do Ministério Público sem autorização judicial, hipótese que não estaria abarcada no julgamento do Tema 990 de Repercussão Geral”(Doc. 424, fls. 12-13). 



    Requer, assim, que sejam admitidos os embargos de divergência para que prevaleça o “entendimento veiculado no v. acórdão paradigma no sentido de ser imprescindível a prévia autorização judicial para a requisição de informações fiscais sigilosas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, sob pena de nulidade das provas obtidas ilicitamente” (Doc. 424, fls. 22-23). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, cuida-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que condenou o ora embargante à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 11 (onze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013).



    No referido acórdão, declarou-se a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público.



    O Recurso Extraordinário foi interposto apontando a desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 990 da repercussão geral.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, o julgado do Plenário: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



     II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Em acréscimo, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno desta CORTE, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    No caso concreto, inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 



    Nessa linha, citem-se os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



     I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. 



    V – Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 61.944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28/05/2024 - grifei)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. 



    O Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition).



     A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. 



    O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). 



    A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento:



    O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior. 



    O compartilhamento de informações pela UIF não equivale à requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, pois a decisão sobre a disseminação cabe exclusivamente à unidade de inteligência financeira.



    O encontro fortuito de provas é legítimo e não caracteriza "pesca predatória" (fishing expedition), desde que respeitados os limites constitucionais e legais. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



    (HC 246060 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 22/04/2025 - grifei)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM OS PRESSUPOSTOS FIXADOS EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 990). INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento a habeas corpus, no qual se postula a declaração de ilicitude, por derivação, do acervo probatório coligido em ações penais instauradas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



     II. Questão em discussão 



    2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se os relatórios de inteligência financeira foram produzidos em desconformidade com as balizas estabelecidas no Tema de Repercussão Geral n. 990 do Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar se houve a contaminação das medidas cautelares deferidas no curso da investigação; (iii) analisar se as alegadas irregularidades conduzem ao trancamento das ações penais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça escrutinou a origem e o trâmite procedimental dos elementos que subsidiaram a convicção ministerial sobre o envolvimento do agravante nos fatos que lhe foram imputados na denúncia.



     4. Na hipótese, o ato coator indica que a produção dos relatórios de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) se justificou pelos elementos indiciários concretos e preexistentes, documentados em procedimentos apuratórios sobre venda de sentenças, formalizados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Além da regularidade no trâmite investigativo, verifica-se que os elementos ora questionados tampouco foram isoladamente valorados como subsídio para o deferimento das medidas cautelares no contexto da apuração. 



    6. Os procedimentos investigativos em curso no Superior Tribunal de Justiça que deram origem às ações penais possuíam objeto certo e determinado, não se cogitando a alegada prospecção probatória ou mácula às balizas consolidadas no julgamento do tema sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Conclui-se pela higidez e regularidades dos procedimentos apuratórios supervisionados na Corte Superior, não se verificando incompatibilidade dos fundamentos adotados com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 233.756 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26/05/2025).



    Destaca-se que, nesse último julgado, publicado no DJe em 26/5/2025, no HC 233.756 AgR, a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, sob relatoria do Min. EDSON FACHIN, reafirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, independentemente de autorização judicial prévia, inclusive nos casos em que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) tenha sido requisitado pela autoridade competente da persecução penal. 



    Assim, revela-se isolado o entendimento adotado no RE 1.393.219 AgR, mencionado pelo ora embargante como paradigma.



    Diante do exposto, com base nos arts. 330 e 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente